Tribunal: STJ
Processo: 0269426-58.2023.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 198901 - SP (2023/0269426-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
AGRAVANTE
: NILTON BERTUCHI
AGRAVANTE
: PAULO REMY GILLET NETO
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
MARCELO VINÍCIUS DE OLIVEIRA GOMES - BA048201
AGRAVADO
: MARIA NILZA DE LIMA ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: KALIANY CONCEIÇÃO PINHEIRO SOUZA - BA032185
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 9A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - BA
ADVOGADO
: KALIANY CONCEIÇÃO PINHEIRO SOUZA - BA032185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
TRABALHISTA E JUÍZO DA FALÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Segundo precedente desta Corte Superior, o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, não
estabelece competência exclusiva do juízo da falência para julgar pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente disciplina seu
processamento e os requisitos materiais para sua decretação quando instaurado no
âmbito dos autos da falência" (AgInt no CC n. 201.412/SP, Relator Ministro MARCO
BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
19/11/2024
25/11/2024
2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura
conflito positivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/05/2025
20/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Daniela Teixeira votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47610485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/05/2025 19:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 2d8a6ad2-49e6-436f-b326-2b99b46af54f

Documento eletrônico VDA47610485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/05/2025 19:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 2d8a6ad2-49e6-436f-b326-2b99b46af54f

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 198901 - SP (2023/0269426-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
AGRAVANTE
: NILTON BERTUCHI
AGRAVANTE
: PAULO REMY GILLET NETO
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
MARCELO VINÍCIUS DE OLIVEIRA GOMES - BA048201
AGRAVADO
: MARIA NILZA DE LIMA ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: KALIANY CONCEIÇÃO PINHEIRO SOUZA - BA032185
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 9A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - BA
ADVOGADO
: KALIANY CONCEIÇÃO PINHEIRO SOUZA - BA032185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
TRABALHISTA E JUÍZO DA FALÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Segundo precedente desta Corte Superior, o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, não
estabelece competência exclusiva do juízo da falência para julgar pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente disciplina seu
processamento e os requisitos materiais para sua decretação quando instaurado no
âmbito dos autos da falência" (AgInt no CC n. 201.412/SP, Relator Ministro MARCO
BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
19/11/2024
25/11/2024
2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura
conflito positivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Leonardo Leirinha Souza Campos, Nilton Bertuchi e Paulo Remy Gillet Neto
opõem agravo interno em face da decisão de fls. 195/198 por meio da qual revoguei a
liminar anteriormente deferida e não conheci do presente conflito de competência.
Aduzem que "as recentes alterações na Lei de Recuperação Judicial e
Falência (Lei 11.101/05) através da Lei 14.112/20, só ratificaram o entendimento já
existente, deixando de forma mais explícita que é de competência exclusiva do Juízo
Falimentar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de
Empresa falida com eventual redirecionamento aos ex-diretores" (fl. 209).
Entendem que, desse modo, a nova redação do dispositivo só confirmou o
que já era aplicado, ficando clara a incompetência da Justiça do Trabalho para a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da falida, bem
Documento eletrônico VDA47338362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:02
Código de Controle do Documento: e184f312-6900-44ce-8ecf-eed8accafe0b

como a presença do
para a manutenção da decisão liminar pleiteada
fumus boni iuris
de suspensão dos atos executórios pelo Juízo do Trabalho contra os ex-diretores, ora
agravantes que, por outro lado, como sócios da falida, também são declarados falidos
na forma do artigo 81 da Lei 11.101/2005.
Acrescentam que não se afasta a possibilidade de se alcançar o patrimônio
pessoal dos supostos sócios, sendo que, contudo, somente podem ser
responsabilizados caso fique configurada má gestão, fraude, etc., conforme inteligência
do art. 50 do CC, "o que não ocorreu no caso em tela, e ainda assim, só será possível
mediante determinação do Juízo Falimentar, vez que é o único competente dada a
máxima que vigora na legislação aplicável à espécie da universalidade do juízo
falimentar" (fl. 210).
Impugnação ao recurso às fls. 238/255.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos dos agravantes não lograram infirmar os fundamentos da
decisão agravada, que deve ser mantida, motivo pelo qual transcrevo-a na íntegra (fls.
195/198):

Trata-se de conflito de competência, com pedido de liminar, suscitado por
Leonardo Leirinha Souza Campos, Nilton Bertuchi e Paulo Remy Gillet Neto, em
face do Juízo de Direito da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São
Paulo/SP e do Juízo da 9a Vara do Trabalho de Salvador/BA.
Aduzem que "a Empresa SANTANA S/A DROGARIA FARMÁCIAS, da qual os
Suscitantes foram diretores, tive decretada a sua falência por sentença em
nos autos do processo falimentar de no 1000990-38.2018.8.26.0100,
10/06/2019
pelo juízo da 02a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP",
sendo que, contudo, "o M.M. Juízo da 09a Vara Federal do Trabalho de Salvador
/BA proferiu sentença, data vênia, de forma equivocada, declarando a
responsabilidade dos diretores, ora Suscitantes, no pagamento da execução,
sendo a decisão mantida no 2o grau pela 5a Turma do TRT 5a Região, que negou
provimento ao Agravo de Petição dos executados".
Asseveram que do referido acórdão "foram opostos aclaratórios, mas sem
modificação da decisão, e, portanto, em breve ocorrerá o trânsito em julgado e a
execução deve prosseguir em face dos Executados, ora Suscitantes", sendo certo,
assim, que dois juízos estão dando-se por competentes para examinar o mesmo
tema, o pagamento dos créditos originários da reclamação trabalhista, embora a
competência seja do juízo falimentar que é o universal para tratar de dívidas da
Empresa falida.

A jurisprudência desta Corte já havia se firmado no sentido de que "Não
caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo do
Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa em recuperação judicial ou falida, direcionando os atos
de execução provisória para os sócios da suscitante. Isso porque, em
princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos
sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora
não estão sujeitos à recuperação judicial ou à falência" (AgInt nos EDcl no
Documento eletrônico VDA47338362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:02
Código de Controle do Documento: e184f312-6900-44ce-8ecf-eed8accafe0b

CC 172.193/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
30/3/2021
14/4/2021
Ocorre, contudo, que a Lei n. 14.112/2020 introduziu diversas alterações na
Lei n. 11.101/05, entre elas as do artigo 82-A, que dispõem que:

Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou
em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos
administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração
da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou
administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo
falimentar com a observância do art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei no 13.105, de
16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão
de que trata o § 3o do art. 134 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

Desse modo, passou para a competência exclusiva do Juízo da Falência a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
falida.
Entendo, contudo, que, para a configuração de conflito de competência, é
necessário que a decisão do Juízo Trabalhista sobre a desconsideração da
personalidade jurídica da falida, com o redirecionamento dos atos de
constrição em face dos sócios ou coobrigados, tenha sido proferida após a
entrada em vigor das referidas alterações na Lei n. 11.110/05, dado que
antes, conforme já afirmado, tal providência não lhe era vedada.
No caso dos autos, a decisão do Juízo da 9a Vara do Trabalho de Salvador
/BA (fls. 31/37), considerando válido o redirecionamento da execução em
face dos sócios da falida, ora suscitantes, foi proferida em outubro de 2021
(fl. 37), após a entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei n.
14.112/2020, na Lei n. 11.101.05, ocorrida em 23.1.2021, configurando,
assim, o
da pretensão.
fumus boni iuris

O Juízo de Direito da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
Central de São Paulo/SP afirmou que foi concedida a recuperação judicial da
SANTANA S/A DROGARIA FARMÁCIAS (Distribuidora Big Benn S/A/Brasil
Pharma) em
e decretada a falência em
, sendo que não
27/11/2018
10/6/2019
consta a indicação de crédito em favor da parte interessada na relação de credores
do Administrador Judicial juntada nos autos da falência.
Apesar de o Juízo da 9a Vara do Trabalho de Salvador/BA não ter prestado
informações, verifica-se dos autos que ele proferiu decisão julgando procedente o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a inclusão
dos suscitantes no polo passivo da demanda, em outubro de 2021 (fls. 31/37).
Pois bem, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do CC n. 200.777/SP,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, ocorrido no dia 14.8.2024, por maioria (vencida a
relatora, e com a ressalva do meu entendimento que a acompanhava), por meio do
voto divergente do Ministro Antônio Carlos Ferreira, deu a seguinte interpretação
ao dispositivo (acórdão ainda pendente de publicação pelo novo relator):

O caput do artigo 82-A estabelece o contexto. E é dentro desse contexto que
vem a regra do parágrafo único. Sabemos que o parágrafo é um acessório
do caput do artigo em que ele trabalha. Então, depois da regra do caput, que
veda a extensão da falência ao sócio – logicamente que é pelo juízo
Documento eletrônico VDA47338362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:02
Código de Controle do Documento: e184f312-6900-44ce-8ecf-eed8accafe0b

falimentar, porque a regra aqui é da legislação específica, de recuperação e
falência –, veio o parágrafo único, que é um acessório do caput, dizendo que
a desconsideração da personalidade jurídica, que é a mesma figura referida
no caput, da sociedade falida pelo juízo falimentar tem de ser com a
observância do art. 50. É só isso.
Então, a regra procedimental não é uma regra que atribua competência
exclusiva ao juízo da recuperação e falência. Não se está dizendo que
nenhum outro juízo possa decretar a
em relação à sociedade falida
disregard
para alcançar outras pessoas físicas ou jurídicas. O que se está dizendo é
que, dentro da falência, tem de ser observado o procedimento do art. 50,
quando o juízo falimentar for decretar ou cogitar de aplicar a
desconsideração da personalidade jurídica.

Sendo assim, a interpretação que vinha sendo dada ao referido artigo, e que
fundamentou a concessão da liminar, foi alterada, dado que não mais se entende
ser da competência exclusiva do Juízo Falimentar a desconsideração da
personalidade jurídica da falida e, em tal caso, sendo feita pelo Juízo Trabalhista,
com o redirecionamento dos atos de constrição em face dos sócios ou
coobrigados, não se estará invadindo a competência do juízo universal.
Desse modo, a decisão do Juízo trabalhista está de acordo com a mais recente
jurisprudência desta Corte acerca do tema.
Esse foi o entendimento que prevaleceu na Segunda Seção, ficando assim
ementado o CC n. 200.777/SP, acima citado:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO
FALIMENTAR E O JUÍZO DO TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA NOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA.
ART. 82-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.101/2005, INSERIDO PELA LEI
N. 14.112/2020. REGRA DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. O parágrafo único do art. 81-A da Lei n. 11.101/2005 determina que "a
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de
responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta,
somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135,
136 e 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".
2. Tal dispositivo visa a (i) distinguir os institutos da desconsideração da
personalidade jurídica e da extensão da falência a terceiro e (ii) padronizar o
procedimento e os requisitos materiais para a desconsideração especificamente
nos autos do processo falimentar.
3. Portanto, o propósito do dispositivo não é o de conferir ao Juízo da falência
competência exclusiva para determinar a desconsideração, mas estabelecer que a
personalidade jurídica da sociedade falida somente poderá ser decretada com a
observância dos requisitos do art. 50 do CC/2002 e dos arts. 133 e seguintes do
CPC/2015.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica se limita a decidir
sobre a inclusão de terceiro na respectiva demanda como devedor, não se
estendendo para solucionar a forma de pagamento, a quem se deve pagar, nem
quando a execução deverá ser extinta, sendo certo que, por si, não interfere no
princípio da
.
par conditio creditorum
Documento eletrônico VDA47338362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:02
Código de Controle do Documento: e184f312-6900-44ce-8ecf-eed8accafe0b

5. Em tal contexto jurídico, ausente manifestação do Juízo falimentar a respeito da
própria competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade
jurídica postulada nos autos do processo trabalhista, tem-se como inexistente o
conflito.
6. Conflito de competência não conhecido.
(CC n. 200.777/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
14/8/2024
.)
10/10/2024

Desse modo, fica clara a inexistência de conflito de competência, dado que
os atos de constrição foram direcionados a sócios da empresa falida, o que, conforme
a fundamentação já exposta na decisão que não conheceu do conflito, não o
caracteriza.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47338362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:02
Código de Controle do Documento: e184f312-6900-44ce-8ecf-eed8accafe0b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2023/0269426-9
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 198.901 / SP
Números Origem: 00008986920135050009 10009903820188260100 8986920135050009
Sessão Virtual de 14/05/2025 a 20/05/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
SUSCITANTE
: NILTON BERTUCHI
SUSCITANTE
: PAULO REMY GILLET NETO
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
MARCELO VINÍCIUS DE OLIVEIRA GOMES - BA048201
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 9A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - BA
INTERES.
: MARIA NILZA DE LIMA ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: KALIANY CONCEIÇÃO PINHEIRO SOUZA - BA032185
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
AGRAVANTE
: NILTON BERTUCHI
AGRAVANTE
: PAULO REMY GILLET NETO
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
MARCELO VINÍCIUS DE OLIVEIRA GOMES - BA048201
AGRAVADO
: MARIA NILZA DE LIMA ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: KALIANY CONCEIÇÃO PINHEIRO SOUZA - BA032185
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 9A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - BA
ADVOGADO
: KALIANY CONCEIÇÃO PINHEIRO SOUZA - BA032185
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
14/05/2025 a 20/05/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Daniela Teixeira votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
C54221255105<01:05<821@
2023/0269426-9 - CC 198901 Petição : 2024/0096632-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47605071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 21/05/2025 14:48:51
Código de Controle do Documento: B7794DF4-6C70-4AA2-BCD3-7DDE924B9E3F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2023/0269426-9
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 198.901 / SP

C54221255105<01:05<821@
2023/0269426-9 - CC 198901 Petição : 2024/0096632-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47605071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 21/05/2025 14:48:51
Código de Controle do Documento: B7794DF4-6C70-4AA2-BCD3-7DDE924B9E3F